Tribunal: TJDFT
Processo: 0713868-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ERRO MATERIAL NA CAPITULAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DOS DANOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível a correção de erro material na capitulação do dispositivo da sentença.
2. O reconhecimento pessoal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório. Assim, se a própria vítima reconhece, sem margem de dúvidas, o autor dos fatos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o procedimento previsto no art. 226 do CPP se torna dispensável, bem como maiores discussões a respeito de suas formalidades.
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas ou mesmo de desclassificação para o delito de receptação ou furto (CPP, art. 386, VII).
5. É cediço que, por expressa previsão legal (artigo 387, IV, do CPP), o juiz poderá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os danos sofridos pelo ofendido.
6. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada não requer fundamentação exaustiva, bastando somente que se conclua pela permanência das razões que a autorizaram.
7. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas.